Tribunal: STF
Processo: HC 86755
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DENÚNCIA INEPTA. INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL.
PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1.      Não
é inepta a denúncia que, apesar de sucinta, descreve fatos
enquadráveis no artigo 14 da Lei n. 6.368/76, atendendo a forma
estabelecida no artigo 41 do Código Penal, além de estar instruída
com documentos, tudo a possibilitar a ampla defesa.
2.      O Ministério
 Público pode dispensar o inquérito policial quando dispuser de
elementos de convicção aptos a embasar uma denúncia, como ocorre na
espécie [CPP, artigo 46, § 1º].
3.      Prisão preventiva. Garantia da
ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal. Hipóteses legais associadas a
fatos concretos, evidenciando que a associação para o tráfico de
grandes quantidades de entorpecentes --- camuflados em cargas
regularmente documentadas --- é altamente perniciosa à sociedade e
afeta a ordem pública. A conveniência da instrução criminal e a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal encontram respaldo
 nas circunstâncias de o paciente não residir no distrito da culpa e
 estar foragido.
        Ordem denegada.